Tribunal: TJSP
Processo: 1520131-77.2024.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO POR PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM CIÊNCIA DAS PARTES E EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO NÃO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto por Joseph de Souza, com fundamento no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO POR PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM CIÊNCIA DAS PARTES E EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO NÃO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto por Joseph de Souza, com fundamento no art. 581, XV, do Código de Processo Penal, contra decisão que deixou de receber apelação interposta sob o fundamento de preclusão lógica, diante da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em audiência, com base nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CG no 05/2022. A defesa sustenta que houve manifestação de interesse recursal na audiência e que a apelação foi protocolada dentro do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão lógica que justifique o não recebimento da apelação, diante da alegação de manifestação de interesse em recorrer na audiência e da posterior interposição do recurso dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Consta no termo de audiência que tanto a defesa quanto o réu foram cientificados da sentença e expressamente manifestaram desinteresse em recorrer, circunstância que autorizou a certificação do trânsito em julgado na própria data da audiência, em conformidade com o Provimento CG no 05/2022 e os arts. 479-A e 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.
A alegação de que houve manifestação de vontade recursal não foi comprovada por nenhum elemento objetivo nos autos, tampouco foi apresentada a gravação da audiência que pudesse infirmar o conteúdo do termo assinado eletronicamente pelo juízo.
A ausência de pedido de retificação do termo ou qualquer insurgência imediata contra a certificação do trânsito em julgado confirma a preclusão lógica, tornando inviável o recebimento da apelação protocolada após essa certificação.
Em sede de processo penal, o conteúdo do termo de audiência goza de presunção de veracidade e só pode ser superado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A manifestação expressa de desinteresse recursal constante do termo de audiência, devidamente assinada e sem impugnação posterior, autoriza a certificação do trânsito em julgado e acarreta a preclusão lógica para a interposição de apelação.
Cabe à parte recorrente o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual divergência entre o termo de audiência e a realidade dos atos processuais ocorridos, não sendo suficiente mera alegação sem prova documental ou audiovisual.
A apelação interposta após o trânsito em julgado certificado não pode ser recebida, ainda que protocolada dentro do prazo legal, por força da preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, XV; Provimento CG no 05/2022; NSCGJ/SP, arts. 479, 479-A, 480 e 538-A.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada na decisão, mas aplicável: STJ, AgRg no AREsp 1.505.702/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.09.2019, DJe 24.09.2019.